Tribunal: TJDFT
Processo: 0717126-60.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717126-60.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES DE FREITAS, SANDRO LISBOA DE FREITAS, SIDNEI ANTONIO DE FREITAS, SANDRA LISBOA DE FREITAS, ANDERSON LISBOA ANDRADE FREITAS, ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS, ALEXANDRE MAGNO DE OLIVEIRA FREITAS, ADRIANO LISBOA DE OLIVEIRA FREITAS, ESPOLIO DE ANTONIO LISBOA DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. ARROLAMENTO. SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO. EXPEDIÇÃO. ALVARÁ (FORMAL DE PARTILHA). QUITAÇÃO. TRIBUTOS. COMPROVAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. A partir da inovação trazida pelo § 2o, do artigo 659, do Código de Processo Civil, a necessidade de comprovação prévia de quitação tributária está restrita ao procedimento comum, relegando o lançamento dos impostos eventualmente devidos à oportunidade posterior ao trânsito em julgado da sentença homologatória. 2. Uma vez que a referida norma possui natureza jurídica processual, esta pode derrogar o disposto nos artigos 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei de Execução Fiscal, apesar de se tratar de lei ordinária, visto que o tema não se encontra entre aqueles elencados no artigo 146 da Constituição Federal. Precedentes. 3. A expedição de alvará (formal de partilha) anterior ao lançamento do tributo não impede a persecução do crédito tributário eventualmente apurado, o qual poderá ser objeto de execução fiscal. 4. Recurso conhecido e desprovido No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acordão recorrido violou os artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, sustentando que a expedição e entrega dos formais de partilha ou alvarás de levantamento devem ser condicionados à prévia comprovação de regularidade fiscal do espólio, notadamente quanto ao recolhimento do ITCMD. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos e repisar os argumentos do especial, aponta ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – O recurso especial é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial, verifico o apelo não merece ser admitido no tocante ao indicado malferimento dos artigos 663 e 664, §§ 4o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como se exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis.” (AREsp 1472189/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019). Em igual sentido, confira-se também o REsp 1832054/DF (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019), o AgInt no AREsp 1497714/DF (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 4/12/2019), e o AgInt no AREsp 1298980/DF, (Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/5/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Quanto ao recurso extraordinário, a sua flagrante intempestividade afasta a possibilidade de admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 18/11/2019, o apelo extraordinário foi manejado um dia depois, em 19/11/2019, por outro Procurador do Distrito Federal. Vale lembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer em 18/11/2019, a interposição do extraordinário em 19/11/2019 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se o EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1453119/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020 e o AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009